Tribunal: TJSP
Processo: 1006058-42.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006058-42.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CARLOS ALBERTO
DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1006058-42.2020.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DINIZ
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 51.461 (ISF)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistentes os vícios apontados.
Decisão suficientemente fundamentada. Intenção de rediscutir a
matéria
julgada.
Via
processual
inadequada.
Finalidade
de
prequestionamento. Aplicação das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO
DINIZ em face da PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO PAULO em razão do v. Acórdão
que negou provimento ao recurso como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
PEDIDO DE APOSENTADORIA

ESPECIAL COM INTEGRALIDADE
E PARIDADE EM RAZÃO DA ATIVIDADE
POLICIAL PERIGOSA. Entendimento
do Supremo Tribunal Federal de que
os guardas municipais não integram o conjunto de órgãos de segurança
pública relacionados
no artigo 144, incisos I a V da Constituição
Federal e,
portanto, não se estende a eles a aposentadoria
especial. Decisão que
deve ser seguida. Sentença reformada.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o embargante que o v. Acórdão viola a Constituição Federal e
Leis Federais.1
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Primeiramente, destaca-se que é desnecessária a menção específica a
cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em discussão, razão pela
qual a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios pode resultar
na aplicação das multas previstas no Código de Processo Civil.
O v. Acórdão apreciou toda a matéria vertida pela parte embargante,
que integraram as razões da apelação, pronunciando-se com suficiente clareza ao
fundamentar a decisão tomada sobre a controvérsia trazida à prestação jurisdicional.
A decisão proferida por esta C. Turma Julgadora considerou todos os
aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, as quais restaram devidamente
explicitadas.
A matéria ventilada no inconformismo da parte embargante foi bem
analisada e explicitada no julgado embargado, havendo que se destacar que o
pronunciamento judicial é amparado no princípio do livre convencimento motivado,
1 Fls. 1-7 apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salientando que este Relator considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que não
expressamente citados, destacando-se aqueles que se revelaram oportunos para o
adequado deslinde da controvérsia.
A decisão não padece de vício formal algum relativamente à solução do
litígio e não incorre em qualquer das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
A ausência de indicação de vícios formais na decisão atacada denota
que a real intenção do embargante é obter alteração substancial da decisão, contudo,
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos
argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris ,
na busca de decisão que seja favorável ao embargante.
O inconformismo, indubitavelmente, não se volta contra um suposto
vício formal que, aliás, não ocorre na espécie mas, sim, contra o conteúdo
substancial do julgamento, que restou muito claro no v. Acórdão.
Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do
julgamento o que é indisfarçável, pois o embargante pretende obter a inversão do
resultado mediante atribuição de efeito modificativo a via processual a ser utilizada
é outra, não os embargos declaratórios.
Por fim, quanto ao prequestionamento, entendo que o alegado só tem
lugar quando a decisão embargada padecer dos vícios. A respeito, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
selecionado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.”2
Cumpre esclarecer que não é necessária a menção de dispositivos legais
para efeito de prequestionamento, bastando que a questão seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos.3
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se rejeitem os embargos de declaração opostos, ficando mantida a r.
decisão como proferida.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
2 STJ; Resp. 13.843-0 SP; Relator: Min. DEMÓCRITO REINALDO; julgado em 05 de abril de 1992.
3 Súmula no 211 do STJ e Súmula no 282 do STF.